Tribunal: TJDFT
Processo: 0743238-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743238-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DOS SANTOS BARREIRO RÉU ESPÓLIO DE: RENAN TORRES JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: RENAN TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRÉ DOS SANTOS BARREIRO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714906-92.2022.8.07.0007, proposta pelo ESPÓLIO DE RENAN TORRES JÚNIOR em desfavor de ALEX AVILA SANTOS, determinou o cumprimento da decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento de n.o 0738190-48.2025.8.07.0000, nos seguintes termos: (ID 249662544, na origem): “Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no Agravo de Instrumento no 0738190-48.2025.8.07.0000 (ID 249478184), que determinou o prosseguimento da execução em relação aos direitos aquisitivos do imóvel penhorado, denominado Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, Lote 17, independentemente do trânsito em julgado dos embargos de terceiro, cumpre a este Juízo dar imediato cumprimento ao referido decisum. Assim, determino a remessa dos autos ao NULEJ, para adoção das providências necessárias à realização da hasta pública do bem penhorado, observando-se as disposições dos arts. 879 e seguintes do CPC. Após o retorno, expeça-se novo mandado de imissão na posse em favor do fiel depositário, com autorização para arrombamento e reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem. Intimem-se. Cumpra-se. Nas suas razões recursais (ID 76984782), sustenta possuir legitimidade para recorrer, nos termos do art. 996 do CPC, por ser terceiro interessado, uma vez que é o real possuidor do imóvel penhorado nos autos executivos. Menciona que foram ajuizados embargos de terceiro (processo no 0727009-97.2023.8.07.0007), ainda pendentes de julgamento definitivo. Informa que a sentença de procedência dos embargos de terceiro foi reformada, conforme acórdão prolatado nos autos da apelação, todavia, aduz que a matéria ainda encontra-se pendente de julgamento definitivo. Verbera que a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento de n.o 0721120-18.2025.8.07.0000 reconheceu a higidez da penhora, mas não autorizou os atos de expropriação, que são muito mais gravosos e com potencial de irreversibilidade. Aduz que reside no imóvel com sua família e que a decisão agravada, ao determinar a imissão na posse antes do trânsito em julgado dos embargos de terceiro, é precipitada e pode causar danos irreparáveis. Ressalta que a posse exercida é justa, fundada em cessão de direitos, cuja validade ainda não foi definitivamente apreciada. Aduz a existência de perigo de dano, pois a desocupação forçada do imóvel poderá resultar em prejuízo irreparável ao agravante e sua família, que seriam removidos de sua única moradia. Argumenta que tal medida viola o direito fundamental à moradia (art. 6o da CF) e a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Destaca que o mandado de imissão na posse já foi expedido e pode ser cumprido a qualquer momento, o que agrava o risco de dano. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e a expedição do mandado de imissão na posse, até o julgamento final do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente revogação da ordem de imissão na posse. É o relatório. Decido. O presente recurso não é admissível. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Em relação ao interesse recursal é necessário que o recorrente tenha a necessidade de recorrer e proceda de forma adequada. Quanto à necessidade do recurso é necessária a existência de uma decisão que causa à parte prejuízo e, desse modo, o recurso se faz necessário para buscar a melhora de sua situação. Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada limitou-se a cumprir a decisão liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento de n.o 0738190-48.2025.8.07.0000, que determinou o prosseguimento dos atos executivos em relação à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel denominado Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, Lote 17, independentemente do trânsito em julgado dos embargos de terceiro. É importante destacar que o pedido formulado pelo exequente no agravo de instrumento, foi justamente no sentido de permitir o prosseguimento dos atos executivos, incluindo o encaminhamento do bem à hasta pública e a imissão na posse, conforme petição de ID 246889761, na origem. Dessa forma, o juízo de origem atuou como mero executor de ordem proferida em instância superior, sem emitir juízo de valor autônomo ou decisão com conteúdo novo que pudesse ensejar insurgência recursal própria. O cumprimento de ordem liminar oriunda do Tribunal não configura ato decisório inovador, mas sim ato de obediência hierárquica e jurisdicionalmente vinculante. A insurgência manifestada pela parte agravante, portanto, não tem por objeto propriamente a decisão do juízo de origem, mas sim a própria decisão liminar exarada pela Relatora do Agravo de Instrumento. Nesse sentido, eventual inconformismo com os fundamentos ou efeitos da referida decisão liminar deverá ser deduzido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0738190-48.2025.8.07.0000, por meio de contrarrazões ou recurso próprio. Nesse contexto, o juízo a quo apenas está cumprindo a ordem do tribunal de justiça, não havendo, portanto, nova decisão passível de recurso. Assim, não há o interesse recursal e nem o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora